Tribunal: STF
Processo: ARE 1502347
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Consultório de Optometria Jorgeana Félix, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará assim ementado:



    “PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OPTOMETRIA. PRÁTICA DE ATOS PRIVATIVOS DE MÉDICO. IMPOSSIBILIDADE. VIGÊNCIA DOS DECRETOS 20.931/1932 E 24.492/1934. PRECEDENTES STF E STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia recursal reside em saber se o Juízo a quo agiu corretamente ao determinar que a parte recorrente se abstivesse de realizar atos descritos nos Decretos 20.931/1932 e 24.492/1934, salvo por profissional da área de Optometria que possua formação superior (bacharéis), proibindo-a , ainda, de realização de consultas médicas, diagnósticos de debilidades oculares em geral, prescrição de tratamento e a emissão de receita para uso de lentes de grau, por serem atividades reservadas exclusivamente aos profissionais médicos da área de Oftalmologia. Ainda, se atuou adequadamente ao proceder com busca e apreensão de equipamentos e aplicação de multa por ato atentatório a dignidade da justiça. 2. Nos termos dos arts. 38 a 41 do Decreto nº 20.931/32, que regulamenta o exercício da medicina, é proibida a instalação de consultórios por profissionais optometristas, bem como a confecção e venda de lente de contato e óculos sem prescrição médica. 3. O diagnóstico e a prescrição de lentes de grau são atos privativos de oftalmologista, conforme dispõe os arts. 13 e 14 do Decreto nº 24.492/1934. 4. Nos termos dos Decretos de nº 20.931/32 e 24.492/1934, o optometrista não está habilitado a realizar exames de refração, testes ou exames de visão, bem como prescrever lentes corretivas, uma vez que tais atividades são privativas dos oftalmologistas. 5. O Supremo Tribunal Federal decidiu na ADPF 131 que os arts. 38 a 41 do Decreto 20.931/32 e os arts. 13 e 14 do Decreto 24.492/34 foram recepcionados pela Constituição Federal, mantendo-se, assim, a vedação aos optometristas de praticarem atos privativos de médico, ante o princípio da reserva legal qualificada. Inteligência também de precedentes do STJ. 6. Ao contrário dos argumentos invocados pelo recorrente, extrai-se claramente do posicionamento do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça que é vedado ao optometrista exercer atos privativos de médico, seja por ausência de previsão autorização legal para tanto, seja por vedação normativa vigente expressamente. 7. Embora realmente na ADPF 131 tenha ocorrido modulação de efeitos, em sede de embargos de declaração, para “(...)2. integrar o acórdão embargado, promovendo a modulação dos efeitos subjetivos da anterior decisão de recepção dos Decretos nº 20.931/32 e 24.492/34 quanto aos optometristas de nível superior; e 3. firmar e enunciar expressamente que as vedações veiculadas naquelas normas não se aplicam aos profissionais qualificados por instituição de ensino superior regularmente instituída mediante autorização do Estado e por ele reconhecida.” (STF - ADPF: 131 DF, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 25/10/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 05/11/2021), em nenhum momento, na origem, a parte apelante demonstrou o enquadramento da sua situação no referido ponto modulatório (apresenta apenas curso de habilitação profissional de técnico em optometria - fl. 161), limitando-se em sede recursal, a juntar documentos que, além de tardiamente apresentados, em nada corroboram suas alegações. 8. Conforme já destacado em precedente desta relatória, a Lei do Ato Médico - Lei nº 12.842/2013 não revogou nem expressa nem tacitamente os Decretos nº 20.931/32 e 24.492/34 (TJ-CE - AGT: 06324414520208060000 CE 0632441-45. 2020.8.06.0000, Relator: CARLOS ALBERTO MENDES FORTE, Data de Julgamento: 18/11/2020, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2020). 9. O Decreto nº 20.931/32 se mantém vigente, motivo pelo qual não merece acolhimento o argumento de que a determinação de busca e apreensão não encontra respaldo legal. É prescindível a existência de uma lista, como defendido pelo recorrente, porque o preceito legal acima é bastante claro ao dispor que a constrição que deve ser realizada é do material encontrado no local de exercício da atividade proibida. 10. A despeito de o recorrente afirmar que as informações contidas na certidão de fl. 352, emitidas por oficial de justiça, agente público dotado de fé pública, não são verdadeiras, ou ao menos foram prestadas incorretamente por terceiro, deixa de apresentar elemento capaz de afastar a presunção legal dos dados ali postos. Daí porque não se vislumbra a possibilidade de afastar a imposição da pena por ato atentatório a dignidade da justiça. 11. Recurso improvido.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, XIII, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 24.08.2020. EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE OPTOMETRISTA. CONSULTÓRIO PARA ATENDIMENTO. NEGATIVA DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO. DECRETOS 20.931/32 e 24.492/34. ART. 5º, XIII, DA CF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO DECIDIDO NA ADPF 131 EM RELAÇÃO AOS PROFISSIONAIS GRADUADOS. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Incabível recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. O julgamento da ADPF 131, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, ocasião em que o Plenário desta Corte declarou recepcionados pela Constituição Federal os arts. 38, 39 e 41 do Decreto 20.931/32 e os arts. 13 e 14 do Decreto 24.492/34 não afasta, no caso, o caráter infraconstitucional da controvérsia. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. Majorados os honorários advocatícios em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.” (ARE 1268695 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, 2ª Turma, DJe 11.12.2020)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESOLUÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP Nº 50/2013. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 3º, III, 5º, XIII, XVII, XXII E LIV, 93, IX, 170, IV, E 225 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 2. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1202229 ED-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, 1ª Turma, DJe 18.09.2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente